Tribunal: TJBA
Processo: 0508368-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0508368-93.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON SILVA CASTRO Advogado(s): SÉRGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA APELADO: BANCO BMG S/ A Advogado(s): ROBERTA DA CÂMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO. PEDIDOS AUTORAIS PROCEDENTES EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCONTO NÃO EFETIVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0508368-93.2018.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.